Tribunal: TJDFT
Processo: 0700752-86.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO DO MOTORISTA PARCEIRO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE CONDUTA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação estabelecida entre a plataforma Uber e os motoristas é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei no 13.640/2018; portanto, a ela não se aplica o CDC.
2. Em respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, é lícita a desativação do cadastro do motorista parceiro que viola norma de conduta prevista em instrumento contratual firmado, o que afasta o dever de indenizar e conduz à improcedência do pedido de reintegração à plataforma.
3. Apelação conhecida e não provida.